Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722521-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA, MAGAB COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, MARILIA GABRIELLA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 150175135 e 158858525), nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 0022897-91.2016.8.07.0001 acolheu parcialmente a impugnação à penhora do agravado, determinando o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, reputando que a documentação juntada pelo devedor comprova que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado em caderneta de poupança. Alega a agravante, em síntese, que os documentos apresentados pela parte agravada não se prestam a comprovar a tese de impenhorabilidade arguida na impugnação acolhida pelo Juízo a quo. Defende que, ao contrário do sustentado pela parte adversa, o que se denota da prova documental colacionada à impugnação do agravado é que a conta bloqueada não tem a configuração de uma genuína conta poupança, pois existem outras movimentações desvirtuadas da finalidade da proteção legal (CPC, art. 833, X), que visa a proteger as economias acumuladas pelo devedor, de modo a garantir sua dignidade mínima de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Destaca que “o único extrato acostado pela Agravada não indica com clareza se a conta era para poupar, pois apresenta, mesmo que mínima, movimentações, como duas transferências via “pix” recebidos no dia 28 e 31 de agosto”. Postula com lastro nesses argumentos a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, pugnando, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e considerar válida a constrição havida na origem. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado regularmente habilitado nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 47605044 e 47605045), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que o agravado logrou êxito em comprovar que a quantia bloqueada está vinculada à conta em que o impugnante recebe seus proventos e que tal quantia não excede 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, no convencimento apreendido, justifica a liberação do valor constrito judicialmente, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo – após o resguardo do efetivo contraditório real, efetivo e participativo – reputo que os elementos de convicção despontados dos autos apontam, a partir da constatação de outras movimentações bancárias realizadas tanto pela própria titular e como por terceiros constantes no extrato de ID origem 137255791), que a constrição efetivada pode, eventualmente, não estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Afora essas circunstâncias fáticas que demandam uma comprovação mais ampla e segura, hodiernamente também há uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente. Nessa linha de intelecção, cabe frisar, neste ensejo, que este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. A propósito, seguem os mais modernos julgados acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 2. No caso, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança, e que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665013, 07273724220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta-poupança. 2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente: afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430282, 07106018620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1371417, 07212590920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, por haver indícios de desvirtuamento da conta sobre a qual incidiu o bloqueio on line, pois, prima facie, percebe-se que está sendo utilizada como verdadeira conta corrente, é possível a constrição, o que será decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o agravado movimentar o valor liberado, prejudicando, assim, a persecução do crédito pela agravante. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já bloqueado em garantia do juízo, mesmo que parcialmente. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a manter à disposição do Juízo de primeiro grau o valor já constrito (ID 134592582 dos autos de origem), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator